Tribunal: TJES
Processo: 5003161-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003161-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LASER JET CAR VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: ANTONIO WILSON DE ALMEIDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LASER JET CAR VEÍCULOS LTDA. - ME
contra
a decisão inserida no Movimento ID 1340254, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – ES
, proferida nos Embargos à Execução apresentado por
ANTONIO WILSON DE ALMEIDA
, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia grafotécnica e homologou o laudo já apresentado.

Irresignado o agravante aduz em suas razões recursais, que existem omissões na perícia realizada, já que (1) a perícia não foi realizada por órgão oficial; (2) há ausência de especialidade dos peritos que elaboraram o laudo técnico; (3) inexistiu comparação entre firmas existentes e/ou entre assinaturas constantes em repartições públicas; (4) não há escrita de dizeres diferentes para fins de comparação.

Contrarrazões no Movimento ID 1391020.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

DIVERGENTE

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
Agravo de Instrumento
interpost
o

por
LASER JET CAR VEICULOS LTDA - ME
contra
decisão
proferida pelo MM. Juiz da
2ª
Vara
Cível de Vitória
/ES, que, nos autos
dos Embargos à Execução apresentados por

ANTONIO WILSON DE AMEIDA
,
indeferiu o pedido de realização de nova perícia grafotécnica e homologou o laudo apresentado.

Irresignado, o
agravante
sustenta,
em síntese, que I) a perícia não foi realizada por órgão oficial (Polícia Civil), em que pese a vontade das partes para tanto; II) os profissionais que elaboraram o laudo técnico não possuem especialidade na área objeto da perícia (grafotécnica);
e
III) o trabalho pericial não seguiu os padrões técnicos previstos em lei (comparação com documentos constantes em repartições públicas e de escrita de dizeres diferentes).

O
voto proferido pelo Eminente Desembargador
Relator
Manoel Alves Rabelo,
acompanhado pelo E. Desembargador Robson Luiz Albanez,
negou provimento ao
recurso
interposto, por entender que:
I) no laudo técnico está explicitada e observada toda a metodologia de trabalho utilizada, sendo suficiente ao esclarecimento das questões levantadas nos autos; II) inexiste mácula
apta a anular
o laudo pericial elaborado; III) o perito do juízo não está obrigado a adotar os métodos e as técnicas que uma das partes julgar mais adequada, de modo que não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial; IV) a mera insatisfação com o laudo pericial não justifica a realização de nova prova técnica ou
a inabilitação dos peritos nomeados para o encargo
;
e
V) a decisão de realizar nova prova técnica está dentro da esfera d
e
liber
alidade
do juiz.

P
edindo todas as vênias ao Relator,
entendo que o presente recurso não visa externar mera insatisfação do agravante com os métodos e com o resultado da prova pericial, mas sim sua irresignação quanto
à violação do
devido processo legal e
do
contraditório
nos autos de origem
.

Primeiramente, vê-se, a exaustão (ID 1340248, ID 1340249, ID 1340250
e ID 1340256),
que ambas as partes requerem a realização da prova pericial grafotécnica pelo serviço oficial especializado (Pol
í
cia Civil), nos moldes do art. 478, CPC:

Art. 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal,
o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados
, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame.

Ainda assim, o magistrado de piso desconsiderou a vontade expressa pelas partes e designou um perito do juízo, o qual não conta com qualificação específica para análise grafotécnica, como é possível observar na assinatura do laudo (ID1340252), em manifesta desconformidade com o previsto na lei processual.

Sabe-se que o resultado do trabalho do perito, expresso no laudo pericial, tem o potencial de influenciar decisivamente o magistrado na formação de sua convicção.

A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz com um conhecimento especializado que ele não possui, de modo a lhe dar condições objetivas para que tome a melhor decisão possível, formando seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas.

Portanto, sendo uma das provas mais sensíveis do processo civil, o perito a ser escolhido pelo juiz deve ser, necessariamente, um expert no tema objeto de elucidação técnica ou científica.

Prestigiando a segurança, e minimizando os riscos de prejuízos às partes e ao resultado útil do processo, a Lei nº 13.105/2015 é incisiva ao dispor que para o cargo de perito só pode ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia. Com efeito, o artigo 465 do Código de Processo Civil é expresso quando impõe ao juiz o dever de nomear apenas “perito especializado no objeto da perícia”.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DEFESA APRESENTADA PELA INTERDITANDA POR MEIO DE CURADOR ESPECIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -
PROVA PERICIAL REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM O REGRAMENTO LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA.
2 -
Nos termos do art. 465, do CPC, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia.
Dessa forma, considerando que o pedido de interdição, in casu, está baseado no fato de a requerida ser "portadora de deficiência mental", a prova pericial (art. 753, caput, do CPC) melhor atenderá ao seu escopo se realizada por médico especialista em psiquiatria.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.14.031507-4/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

A realização de perícia feita por profissionais especialistas nas áreas de conhecimento em questão, se faz necessária para auxiliar o douto juízo na análise e julgamento do caso, com a segurança e respaldo devidos, tanto às partes, quanto ao próprio Magistrado - o que, rememora-se, não aconteceu no presente caso.

Além disso, vê-se que o profissional não seguiu os procedimentos previstos no art. 478, §3º, CPC
1
, em especial a execução de diligências em repartições públicas para comparação de letra e firma ou a colheita de diferentes dizeres para fins de comparação. Ao contrário, apenas comparou as assinaturas do agravado.

Para que a perícia atinja sua finalidade de levar aos autos do processo todos os esclarecimentos necessários à compreensão da matéria, viabilizando a valoração da respectiva prova, todas as regras que disciplinam a forma do ato devem ser escrupulosamente observadas, sob pena do trabalho pericial e respectivo laudo serem considerados insuficientes e lacônicos, acarretando a invalidade.

Ante o exposto, entendo fundamentada a desconfiança do agravante quanto a exatidão da perícia conduzida e o seu desejo na realização de uma nova, ante os eventuais vícios apresentados, como possibilita o art. 480, caput e §1º, CPC:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Negar ao recorrente o direito de produzir a prova pericial que entende necessária caracteriza cerceamento do direito de defesa, vez que se nega o acesso à garantia constitucional do devido processo legal.

Inclusive, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE. É cabível a realização de nova perícia se a técnica utilizada pelo perito judicial foi inadequada, não abordando todas as particularidades do caso. (TJ-MG – AI: 10079130307220001 Contagem, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 21/02/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020).

Por todo o exposto, pedindo vênia àqueles que entendem de forma diversa, CONHEÇO DO RECURSO e a ele
dou
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação.

Voto no mesmo sentido.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LASER JET CAR VEÍCULOS LTDA. - ME
contra
a decisão inserida no Movimento ID 1340254, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – ES
, proferida nos Embargos à Execução apresentado por
ANTONIO WILSON DE ALMEIDA
, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia grafotécnica e homologou o laudo já apresentado.

Irresignado o agravante aduz em suas razões recursais que existem omissões na perícia realizada, já que (1) a perícia não foi realizada por órgão oficial; (2) há ausência de especialidade dos peritos que elaboraram o laudo técnico; (3) inexistiu comparação entre firmas existentes e/ou entre assinaturas constantes em repartições públicas; (4) não há escrita de dizeres diferentes para fins de comparação.

Cinge-se a controvérsia em aferir a necessidade, ou não, de realização de nova perícia grafotécnica nos autos da ação originária.

Determinada a perícia grafotécnica, o
expert
designado chegou a seguinte conclusão, estampada no Laudo Pericial constante dos Movimentos ID 1340251 e 1340252:

“A assinatura atribuída ao Sr. Antônio Wilson de Almeida constante no “Cheque – fls. 34 dos autos e 23 do apenso”,
POSSUI SIMILARIDADES GENÉTICAS E GENÉRICAS COM O ELEMENTO GRÁFICO PADRÃO (AUTÊNTICO) REFERENTE À ASSINATURA DO MESMO.

[...]

Portanto, a Assinatura disposta no “Contrato de Compra e Venda (folhas 29/32 dos autos NÃO FOI GRAFADA pelo Sr. Antônio Wilson de Almeida. Enquanto que, a Assinatura disposta no “Cheque – fls. 34 dos autos e 23 do apenso”, FOI GRAVADA pelo mesmo
”.

Não obstante, alega a agravante que a prova pericial não obedeceu a padrões técnicos e legais por ter confirmado “todas as assinaturas presentes nos autos, mormente dos cheques, mas condenou a assinatura aposta no contrato, única situação que poderá abrir a possibilidade de condenação do agravante e coincidentemente, a única forma do perito receber pelos serviços prestados, uma vez que o agravado está munido da assistência judiciária e o MM. Juízo determinou o pagamento pela parte sucumbente” (Movimento ID 1340062).

Todavia, em que pese à argumentação do recorrente, vislumbro que para a elaboração do laudo pericial os peritos designados pelo juízo realizaram reuniões para a coleta do elemento gráfico original da assinatura do ora agravado, porém, na oportunidade
os representantes da agravante não compareceram
. Na sequência da produção da prova pericial, foi realizada a coleta do elemento gráfico original do agravado por meio da grafia de uma série de assinaturas, conforme padrão pré-determinado pelos
experts
, com o fim de serem cotejadas com as assinaturas já constantes do contrato de compra e venda e do cheque acostados aos autos.

Tais etapas restaram totalmente detalhadas pelo laudo técnico acostado aos autos, tendo, ainda, sido explicitada e observada toda a metodologia de trabalho utilizada.

Assim, após minuciosa análise dos autos, entendo que a elaboração do laudo pericial com base na metodologia adotada pelos peritos nomeados, bem como nos quesitos formulados pelas partes, mostra-se suficiente ao esclarecimento das questões levantadas nos autos.

Isso porque inexiste nos autos qualquer mácula que possa eivar o laudo pericial elaborado, tendo os peritos do juízo cumprido escrupulosamente o seu encargo, na forma do artigo 466 do CPC/15.

Importante também destacar que o perito do juízo não está obrigado a adotar os métodos e as técnicas que uma das partes julgue mais adequada, de modo que não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial.

Nesse sentido,

“[...] Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher tanto a pretensão à nova perícia como à produção de prova oral, a qual é despicienda. Ademais, inexiste cerceamento de defesa se o juiz, destinatário da prova, indefere fundamentadamente a que reputar desnecessária. Preliminar rejeitada. [...] 4. Apelação improvida.
(TJES; Apl 0006210-74.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

[...] Não se declara a nulidade do laudo pericial quando as conclusões do perito forem claras e objetivas, não deixando margem para interpretações dúbias. Precedentes do e. TJES. [...]
(TJES; Apl 0010457-06.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/02/2018; DJES 05/03/2018)

Destaco, ainda, que o descontentamento da parte com a conclusão do laudo não possui o condão de invalidar a prova já produzida, sendo certo que a mera insatisfação com o resultado do laudo pericial não justifica a realização de nova prova técnica ou mesmo a sua complementação.

Além disso, segundo orientação firmada no c. Superior Tribunal de Justiça “
A decisão de determinar a realização de nova prova está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz, na ponderação de elementos fáticos necessários e formação da livre convicção, o destinatário da prova, que poderá determiná-la, nos termos do disposto no art. 437 do Código de Processo Civil, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”
(REsp 1354475/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 19/03/2014)
.

Por fim, no que tange à especialidade dos peritos nomeados, destaco que sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, por meio dos conhecimentos especializados do
expert
,
mister
se faz que a indicação a ser feita pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança, mas, também, que, segundo a intenção do próprio legislador, possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo.

Dito isso e com base nos argumentos já delineados, entendo que o fato da parte agravante discordar do método de investigação adotado no exame pericial ou de suas conclusões não conduz à assertiva de que os peritos nomeados sejam inabilitados para o encargo. Além disso, a especialidade do perito não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado comprovar eventuais vícios ou imperícias, o que, no caso em apreço, restou totalmente afastado.

Portanto, firme nas razões expostas e inexistindo vícios no laudo pericial apresentado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em que pese à argumentação do recorrente, verificou-se que para a elaboração do laudo pericial os peritos designados pelo juízo realizaram reuniões para a coleta do elemento gráfico original da assinatura do ora agravado, porém, na oportunidade os representantes da agravante não compareceram. Na sequência da produção da prova pericial, foi realizada a coleta do elemento gráfico original do agravado por meio da grafia de uma série de assinaturas, conforme padrão pré-determinado pelos
experts
, com o fim de serem cotejadas com as assinaturas já constantes do contrato de compra e venda e do cheque acostados aos autos. Tais etapas restaram totalmente detalhadas pelo laudo técnico acostado aos autos, tendo, ainda, sido explicitada e observada toda a metodologia de trabalho utilizada.

2
. Inexiste nos autos qualquer mácula que possa eivar o laudo pericial elaborado, tendo os peritos do juízo cumprido escrupulosamente o seu encargo, na forma do artigo 466 do CPC/15. Importante também destacar que o perito do juízo não está obrigado a adotar os métodos e as técnicas que uma das partes julgue mais adequada, de modo que não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial.

3
. O descontentamento da parte com a conclusão do laudo não possui o condão de invalidar a prova já produzida, sendo certo que a mera insatisfação com o resultado do laudo pericial não justifica a realização de nova prova técnica ou mesmo a sua complementação.

4.
O fato da parte agravante discordar do método de investigação adotado no exame pericial ou de suas conclusões não conduz à assertiva de que os peritos nomeados sejam inabilitados para o encargo. Além disso, a especialidade do perito não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado comprovar eventuais vícios ou imperícias, o que, no caso em apreço, restou totalmente afastado.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.